Tribunal: TJSP
Processo: 2074161-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE PROVISÓRIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE PROVISÓRIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE SANÇÃO APLICADA PELO ENTE PÚBLICO. Causa de pedir informa proposição de fato que não qualifica a concessão de tutela satisfativa. Não atendimento dos pressupostos legais. Não comprovação da consistência jurídica da alegação atinente à falta de higidez da sanção imposta. Alegação de que o atraso na entrega da obra decorreu de interferências externas e alheias à vontade da agravante. Não comprovação do liame entre o alegado motivo e o atraso na entrega da obra. Nesse momento, não é possível firmar convicção sumária da matéria e, por isso, não há consistência jurídica da alegação. Indispensável melhor investigação dos fatos controvertidos. Prevalência, por ora, presunção de higidez da sanção aplicada. Impossibilidade de utilização do seguro contratual para suspender a exigibilidade em juízo. Falta de idoneidade. Precedentes. A par da divergência de outros julgados que albergam a possibilidade da caução oferecida, indispensável frisar que não é possível formar convicção sobre a plausibilidade e consistência jurídica. Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.